Tribunal: TJDFT
Processo: 0707081-23.2024.8.07.0009
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. PARTILHA DE VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE APOSENTADORIA. COMUNICABILIDADE. ARMAS DE FOGO. BENS DE USO PESSOAL. EXCLUSÃO DA PARTILHA. ARMA DE CAÇA. DISPENSABILIDADE. DÍVIDAS CONSIGNADAS. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação de divórcio litigioso c/c partilha de bens, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. O apelante impugna a concessão da gratuidade de justiça à autora e requer a exclusão da partilha de valores recebidos a título de aposentadoria e de armas de fogo registradas em seu nome, bem como a inclusão de dívidas provenientes de empréstimos consignados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: i) definir se é devida a manutenção do benefício da gratuidade de justiça concedido à apelada; ii) estabelecer se os valores recebidos pelo apelante a título de aposentadoria integram a partilha; iii) verificar se armas de fogo registradas em nome do apelante devem ser incluídas na comunhão; iv) determinar se dívidas oriundas de empréstimos consignados são partilháveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revogação da gratuidade de justiça exige a comprovação de alteração superveniente da capacidade econômica do beneficiário. Ausente tal demonstração pelos autores, próxima ao critério objetivo de cinco salários-mínimos adotado pela DPDF, impõe-se a manutenção do benefício.
4. No regime de comunhão parcial, os bens e valores adquiridos onerosamente durante a constância do casamento presumem-se fruto do esforço comum, nos termos dos arts. 1.658 e 1.660 do CC.
5. As verbas trabalhistas e indenizatórias, inclusive as decorrentes de passagem à reserva remunerada, quando percebidas na constância do casamento, integram o patrimônio comum, conforme orientação do STJ.
6. A arma de fogo registrada em nome do apelante configura bem de uso pessoal e instrumento de trabalho, conforme o art. 1.659, V, do CC, e jurisprudência do TJDFT, razão pela qual são excluídas da partilha. Em relação à arma de caça, ausente a hipótese de exclusão da partilha, deve o bem ser partilhado com consequente repasse de metade de seu valor de mercado.
7. As dívidas contraídas durante a união presumem-se em benefício da família (arts. 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do CC), mas sua partilha exige prova inequívoca da contratação e da destinação familiar, inexistente nos autos, em razão da ilegibilidade e insuficiência dos documentos apresentados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Mantém-se a gratuidade de justiça quando ausente prova robusta da capacidade financeira da parte beneficiária.
2. Valores de natureza remuneratória ou indenizatória percebidos na constância do casamento integram a comunhão de bens.
3. Armas de fogo registradas em nome de um dos cônjuges e que ostentem a natureza de instrumento de trabalho constituem bens de uso pessoal e devem ser excluídas da partilha.
4. A partilha de dívidas exige prova clara e idônea da contratação e destinação dos valores em benefício da família.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CC, arts. 1.643, 1.644, 1.658, 1.660, 1.663, 1.664 e 1.659, V; CPC, art. 373.Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.399.199/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 09/03/2016; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.827.570/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 27/08/2020; TJDFT, Acórdão no 1638696, 8a Turma Cível, j. 08/11/2022.